Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-12.2024.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
*COBRANÇA – Prestação de serviços de estadia de veículo removido ao pátio da empresa autora, após apreensão por autoridade de trânsito, ficando ali 'abandonado' – Pedido cumulado de obrigação de fazer consistente na imediata remoção do bem – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que o credor fiduciário é responsável pelas despesas do veículo da sua propriedade

Ementa:
*COBRANÇA – Prestação de serviços de estadia de veículo removido ao pátio da empresa autora, após apreensão por autoridade de trânsito, ficando ali 'abandonado' – Pedido cumulado de obrigação de fazer consistente na imediata remoção do bem – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que o credor fiduciário é responsável pelas despesas do veículo da sua propriedade resolúvel, condenando ao pagamento das despesas de remoção e estadia, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora da citação, e fixando multa diária de R$ 300,00 caso o bem não seja removido após o trânsito em julgado da decisão – Irresignação recursal da instituição financeira ré insistindo na incompetência absoluta da justiça comum para a ação, na sua ilegitimidade passiva tanto pelo viés de não ser propriamente o credor fiduciário, bem como a responsabilidade das despesas ser do condutor/proprietário do veículo, apontando irregularidade na sua notificação pela autoridade de trânsito e que a taxa SELIC deve ser o único encargo moratório – COMPETÊNCIA – Ação que é manejada sob a prestação de serviços de guarda e depósito pela empresa privada que os presta e não pelo condutor/proprietário almejando a liberação do veículo em função de ato da autoridade de trânsito – Competência afeta ao Direito Privado - LEGITIMIDADE PASSIVA – Caracterização – Empresa ré que pertence ao mesmo conglomerado econômico da credora fiduciária – Circunstância, ainda, em que a alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel ao credor fiduciário e nele se consolida com o inadimplemento absoluto do devedor, de modo que há responsabilidade solidária de ambos pelas despesas do veículo (propter rem) – Precedentes desta Colenda Câmara – Validade, ainda, da notificação da autoridade de trânsito ao condutor presente, na forma da Resolução CONTRAM 623/2016 - MULTA COMINATÓRIA – Incidência somente após o trânsito em julgado e com prévia intimação da parte – Harmonia com os preceitos da Súmula 410 e Tema 706 do S.T.J. – Valor diário condizente com a natureza da obrigação descumprida, na forma do artigo 537 do C.P.C. – EMCARGOS MORATÓRIOS – Aplicação dos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal 14.905/2024, observado o período de início de seus efeitos (artigo 5o) – Correção monetária a ser aplicada a partir do desconto de cada parcela, e de juros de mora a partir da citação, na forma dos artigos 240, caput, do C.P.C. e 389, 405 e 406 do Código Civil – Sentença ajustada apenas nessa parte - Apelação parcialmente provida.*